Tribunal: TJBA
Processo: 8001073-44.2020.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Conselho da Magistratura Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001073-44.2020.8.05.0036 Órgão Julgador: Conselho da Magistratura APELANTE: EQUATORIAL TRANSMISSORA 4 SPE S.A. Advogado(s): MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA, CRISTIANO AMARO RODRIGUES APELADO: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, HIPOTECAS, TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO REGISTRAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. REGISTRO. EXIGÊNCIA DE CCIR E ITR. LEGALIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NOS ARTS. 167, I, 6 E 176, II, 3, “A”, DA LEI Nº 6.015/73; ART. 21 DA LEI N. 9.393/1996; E ART. 909, III, DO CNPBA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela EQUATORIAL TRANSMISSORA 4 SPE S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente procedimento de Suscitação de Dúvida, mantendo a exigência de comprovação de quitação do CCIR e do ITR para o registro de servidão administrativa constituída em favor da Apelante por força de sentença proferida nos autos do processo judicial nº 8001686-35.2018.8.05.0036. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de apresentação do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e da comprovação de quitação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) é legítima para o registro de servidão administrativa na matrícula de imóvel rural. III. Razões de decidir 3. A apresentação do CCIR constitui requisito para o registro de servidão, conforme previsto nos arts. 167, I, 6 e 176, II, 3, “a”, da Lei nº 6.015/73, aplicando-se indistintamente às servidões administrativas, e é corroborada pelo art. 909, III, do Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia. 4. A comprovação de quitação do ITR, referente aos cinco últimos exercícios, é obrigatória para o registro de servidão administrativa, por se tratar de ato previsto no art. 167 da Lei nº 6.015/1973, conforme exigência do art. 21 da Lei n. 9.393/1996. 5. O registro da servidão administrativa, embora não implique transmissão de domínio, está submetido à qualificação registral e às exigências legais e normativas que visam à regularidade cadastral e fiscal do imóvel. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A exigência de apresentação do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) e da comprovação de quitação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) é legítima e obrigatória para o registro de servidão administrativa na matrícula de imóvel rural” Dispositivos relevantes citados: arts. 167, I, 6 e 176, II, 3, “a”, da Lei nº 6.015/73; art. 21 da Lei n. 9.393/1996.; art. 909, III, do Código de Normas e Procedimentos dos Serviços Notariais e de Registro do Estado da Bahia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001073-44.2020.8.05.0036, em que figuram como apelante EQUATORIAL TRANSMISSORA 4 SPE S.A. e como apelada CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, HIPOTECAS, TITULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURIDICAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .